Tribunal: TJES
Processo: 5025388-02.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025388-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: VALMAQUINAS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. AUTISMO. ANSIEDADE E DEPRESSÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação.

2. O
s beneficiários, menor portador de Transtorno do Espectro Autista e menor portador de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo, estavam em pleno tratamento médico contínuo e essencial à saúde, conforme atestado pelos laudos médicos acostados aos autos.

3. Nesse sentido
,
“configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana”
(TJES, Apelação Cível n° 5003088-50.2024.8.08.0024, Relator(a): JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 23/Abr/2025).

4. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.

5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada infante é proporcional e razoável ao caso dos autos,
considerando-se a gravidade da conduta e o impacto gerado, em consonância com a jurisprudência deste sodalício.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Samp Espírito Santo Assistência Médica S/A contra a sentença (Id. 15494021) proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e danos materiais ajuizada por Valmaquinas Soluções Industriais Ltda., Thiago Rossi Pacheco, M.S.P e S.S.P, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no ID. 19220334 e DETERMINAR que a ré mantenha ativo e regular o contrato de plano de saúde em favor de todos os autores, nas mesmas condições de cobertura e valores, ressalvados os reajustes anuais e por faixa etária previstos contratual e legalmente, enquanto perdurar a necessidade dos tratamentos médicos dos beneficiários menores; b) CONDENAR a ré a pagar aos autores menores M. S. P. e S. S. P. o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais”.

Por fim, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 15494023), a apelante alega, em síntese, que: (a) não há abusividade configurada quanto à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde; (b) os apelados possuíam ciência dos termos do contrato no momento da anuência, bem como foram notificados com antecedência quanto ao rompimento contratual; (c) não ocorreu falha na prestação do serviço e não há abalo moral a ser indenizado; (d) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido e; (e) deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 15494029, pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 15933136, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5
a
Vara Cível de Serra que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no ID. 19220334 e DETERMINAR que a ré mantenha ativo e regular o contrato de plano de saúde em favor de todos os autores, nas mesmas condições de cobertura e valores, ressalvados os reajustes anuais e por faixa etária previstos contratual e legalmente, enquanto perdurar a necessidade dos tratamentos médicos dos beneficiários menores; b) CONDENAR a ré a pagar aos autores menores M. S. P. e S. S. P. o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais”.

O apelante sustenta que a rescisão unilateral do plano de saúde não foi abusiva, pois os apelados tinham ciência prévia do contrato e foram notificados do rompimento, não tendo havido falha na prestação de serviço ou dano moral a ser indenizado, que, se mantido, deve ser reduzido.

No caso dos autos, os apelados firmaram com a apelante contrato coletivo empresarial de plano de saúde (n° 544793), tendo por beneficiários Thiago Rossi Pacheco, Neliana Soares Filho Pacheco e os menores M.S.P e S.S.P (Id. 15493573).

Por sua vez, o menor S. S. P. foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em agosto de 2021, sendo prescrito tratamento com terapias interdisciplinares, quais sejam, psicologia pelo método ABA, fonoterapia, terapia ocupacional e psicopedagogia, autorizada pelo apelado (Id. 15493575 e Id. 15493579), bem como foi prescrita a manutenção do tratamento conforme laudo médico acostado aos autos (Id. 15493577).

Além disso, o infante M. S. P. apresenta quadro clínico de transtorno misto ansioso e depressivo (CID F 41.2), de modo que foi submetido a tratamento terapêutico semanal (sessão de psicoterapia infantil), cujo procedimento estava sendo regularmente autorizado pelo apelante (Id. 15493579).

Todavia, em setembro de 2022, os apelados receberam notificação informando o cancelamento do contrato de plano de saúde, sob a justificativa de que
“não temos interesse em continuar com o contrato existente entre as nossas empresas”
(Id. 15493580).

No que tange à rescisão contratual, a jurisprudência pátria, em especial o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, determina que
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
.

Esse entendimento é reafirmado pela jurisprudência do TJES, como se observa nos precedentes a seguir:

"Apesar das alegações da agravante estarem, a princípio, revestidas de significativa relevância, notadamente quanto à comprovação de que a suspensão dos serviços atendeu aos requisitos exigidos na legislação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003611-37.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Julgado em 19.06.2024).

"O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontrar-se em tratamento de saúde" (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010310-15.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Julgado em 21.03.2023).

Os beneficiários, menor portador de Transtorno do Espectro Autista (S.S.P) e menor portador de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (M.S.P), estavam em pleno tratamento médico contínuo e essencial à saúde, conforme atestado pelos laudos acostados aos autos (Id. 15493577 e 15493578), sendo a rescisão contratual, nos termos em que ocorreu, contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado e às normas de proteção à saúde.

Nesse sentido,
“a
continuidade do tratamento médico do menor deve ser assegurada, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082
(
REsp 1.842.751/RS
)
, garantindo-se o tratamento necessário para a sua incolumidade física até a alta médica. A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais”
(TJES, Apelação Cível 5000605-70.2022.8.08.0039, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/10/2024).

Assim,
“c
onfigura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana”
(TJES, Apelação Cível n° 5003088-50.2024.8.08.0024, Relator(a): JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 23/Abr/2025).

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes excertos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. Nos contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, a rescisão unilateral somente é permitida mediante notificação prévia e motivação idônea, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. O motivo econômico alegado pela operadora do plano de saúde não configura justificativa válida para a rescisão, devendo ser sopesado com a finalidade do contrato e a boa-fé objetiva.
6. Diante do diagnóstico de TEA e da necessidade de tratamento contínuo, negar a manutenção do plano de saúde colocaria em risco a saúde e o desenvolvimento do menor, violando o princípio da proteção à dignidade humana.
7. A tese firmada no Tema 1.082 do STJ estabelece que, mesmo após a rescisão de plano coletivo, é devida a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário que estiver em tratamento essencial à sua incolumidade física. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários exige motivação idônea, conforme a jurisprudência do STJ.
Mesmo após a rescisão contratual, deve ser assegurada a continuidade dos serviços assistenciais ao usuário que estiver em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.012.675/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/04/2023, DJe 11/04/2023; STJ, TEMA 1.082. (TJES, Agravo de Instrumento 5006526-59.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/10/2024). Grifo nosso.

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO DE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISTÂNCIA EXCESSIVA DE CLÍNICAS CREDENCIADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME

[...]

5. A ANS, por meio das Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 541/2022, impõe a obrigatoriedade da cobertura de terapias para pacientes com TEA, conforme prescrição médica, o que foi confirmado por precedentes jurisprudenciais. 6. A conduta da operadora, ao interromper abruptamente o reembolso de um tratamento indispensável à saúde do menor e ao exigir deslocamentos excessivos para outra clínica, ocasionou evidente abalo moral. Tal prática, além de desrespeitar as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que priorizam o atendimento no município do beneficiário sempre que possível, agravou o quadro de vulnerabilidade do menor e de sua família, ferindo diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, assegurados pelos artigos 1º, III, e 227 da Constituição Federal.[...]” (TJES, Número do processo: 5000524-18.2023.8.08.0062; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27/Mar/2025)

“[...]Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação.

2. Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana.

3. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.[...]” (TJES, Número do processo: 5003088-50.2024.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 23/Abr/2025).

Além disso, nos casos em que o beneficiário está submetido a tratamento de saúde,
“a operadora somente poderá cancelar o plano após demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, consoante exegese do voto condutor do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082/STJ”
(TJES, Agravo de Instrumento n° 5003021-60.2024.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 25/07/2024).

Não há, no caso dos autos, comprovantes hábeis a demonstrar que a apelante cumpriu com as hipóteses supramencionadas, ficando os beneficiários desamparados e privados do tratamento de saúde adequado.

O dano moral, portanto, restou configurado pela conduta abusiva da apelante, diante da rescisão do contrato de forma unilateral nos termos em que ocorreu, gerando angústia e prejuízos morais aos menores e sua família, principalmente por ter interrompido o tratamento, que apenas foi retomado por força de decisão liminar (Id. 15493988).

A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada menor não se revela desarrazoada ou desproporcional, considerando-se a gravidade da conduta e o impacto gerado, tampouco caracteriza enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência deste sodalício:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação.

2. Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana.

3. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao sofrimento causado, não configurando enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 5003088-50.2024.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 22/04/2025).

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno que sobre a indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros moratórios pela SELIC desde a citação, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem,
nos moldes do artigo
389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Determino de ofício que sobre a indenização por danos morais incida correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem,
nos moldes do artigo
389, parágrafo único e artigo 406, § 1º ambos do Código Civil.

Majoro os honorários advocatícios fixados para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.